Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 24/10/2025, a Defesa de MAURO CÉSAR BARBOSA CID requereu autorização para que “Mauro César Barbosa Cid possa se deslocar até Sobradinho, DF, no dia 1º/11/2025, a partir da 18 horas, a fim de participar o aniversário de 90 anos de sua avó materna, celebração que ocorrerá no Condomínio Solar de Athenas, Módulo A, casa 16, Grande Colorado”.



    “De forma alternativa e sucessiva, seja por Vossa Excelência seja reconhecida e declarada extinta a punibilidade de Mauro César Barbosa Cid, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei 7.210/84, nos termos do pedido anterior” (eDoc. 2220).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 3/5/2024, concedi liberdade provisória a MAURO CÉSAR BARBOSA CID, CPF nº 927.781.860-34, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente decretadas em 9/9/2023, dentre elas: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    Do exame das razões apresentadas, verifico que a situação é excepcional e que, de fato, o requerente comprovou o aniversário de 90 (noventa) anos de sua avó materna, que ocorrerá no dia 1/11/2025, a partir das 18h, no Condomínio Solar de Athenas, Módulo A, casa 16, Grande Colorado, Sobradinho/DF (eDoc. 2220).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu MAURO CÉSAR BARBOSA CID, pelo período estritamente necessário à celebração do aniversário, no dia 1/11/2025, a partir das 18h, para participar do aniversário de sua avó materna, que ocorrerá no Condomínio Solar de Athenas, Módulo A, casa 16, Grande Colorado, Sobradinho/DF.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento.



    Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado de monitoramento eletrônico, referente ao dia 1/11/2025, em relação a MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente